Tribunal: STF
Processo: RE 1504559
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por José Carlos Ferreira, contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “JOGO DO BICHO - Autoria e materialidade comprovadas - condenação mantida - pena corretamente fixada - impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da reincidência específica do réu - recurso improvido.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, II, XXXIX, XLI, e 170 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, referente à “Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988 e recepção do ‘caput’ do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)”, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE nº 966.177-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 966177 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2016)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente